Tribunal: TJES
Processo: 0006692-42.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006692-42.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CEZAR FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006692-42.2018.8.08.0048

APELANTE: JULIO CEZAR FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE DANO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DEPOIMENTO POLICIAL.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. a
materialidade
e autoria dos crimes restam devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Auto de Resistência, Laudo Pericial (todos do Inquérito Policial em apenso, doc. 00066922420188080048.pdf)

2. “deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006692-42.2018.8.08.0048

APELANTE: JULIO CEZAR FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIO CEZAR FERREIRA

em face da r. Sentença, (doc. 00066922420188080048, pp. 225/228), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
163, inciso III, e art. 329, na forma do art. 69, todos do
Código Penal,

à pena de
08
(
oito
)
meses de detenção
, em regime aberto, além da pena
de

20 (vinte)
dias-multa, sendo cada dia-multa

equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.
Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Nas razões recursais (doc. razões e contrarrazões recursais.pdf, pp. 11/16), a defesa pugna pela absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões (doc. razões e contrarrazões recursais.pdf, pp. 19/23) opinando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7251925).

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...) na madrugada do dia 31 de março de 2018, por volta das 02h00min, no interior da Loja situada na Avenida Guarani, n° 300, Bairro das Laranjeiras, neste Município, um indivíduo até o momento não identificado, consciente e voluntariamente, subtraiu teclados, 02 (duas) Unidades Centrais de Processamento (CPU), memórias de computador, fones de ouvido, mouses, headphones, mouse ped, processadores, monitores de "LED", placas de vídeo e controles de videogame x-box (Boletim Unificado fls. 04/06), vindo a lograr êxito em evadir-se.

Infere-se dos autos que o proprietário da referida Loja, Sr. Flávio Levoniann Vieira Cordeiro, juntamente com sua esposa Tânia Karla Cordeiro Binda, após viajarem para o Estado de Minas Gerais/MG, receberam o telefonema de um vizinho, informando que o Estabelecimento Comercial em tela havia sido arrombado, motivo pelo qual retornaram para o Estado do Espírito Santo/ES.

Consta dos autos que, após constatarem a consumação do crime contra o patrimônio, Flávio Levoniann Vieira Cordeiro iniciou várias pesquisas no site "OLX", a fim de encontrar seus objetos subtraídos, oportunidade em que localizou alguns de seus pertences sendo comercializado pelo denunciado Guilherme da Silva Ferreira, razão pela qual, acordou de encontrá-lo nas proximidades do Batalhão da Polícia Militar (BPM), localizado na Rua Todos os Santos II, Bairro das Laranjeiras, neste Município, para, supostamente, efetuar a compra dos produtos.

Aflora dos autos que a vítima, após solicitar auxílio da Polícia Militar, se dirigiu ao local supramencionado, momento em que avistou Guilherme, na posse de 01 (uma) placa de vídeo, marca "AMD", modelo "A 4 7300", furtada de sua Loja.

Ato contínuo, ao ser abordado pela Guarnição Policial, o denunciado Guilherme da Silva Ferreira resistiu à ordem legal, eis que tentou agredir o SD/PMES Anderson Cézar de Azevedo, com o propósito de empreender fuga, conforme Auto de Resistência de fls. 43. Insta dos autos que os Policiais Militares detiveram o denunciado Guilherme da Silva Ferreira, e deslocaram para a sua residência, localizada na Rua Quinze, n° 118, Bairro das Laranjeiras, neste Município, ocasião em que tiveram a entrada franqueada pela avó do mesmo.

Em momento subsequente, a Guarnição Policial, em buscas pelo quarto de Guilherme, encontrou 01 (um) teclado de computador, marca "fortek", cor preta com vermelha, 01 (um) mouse, marca "Harpy", cor preta, e 01 (um) fone de ouvido, marca "Gamer", cor preta, subtraídos do Estabelecimento Comercial do Sr. Flávio Levoniann Vieira Cordeiro, conforme auto de apreensão e de restituição de fls. 22/23 e 24/25.

Aflora dos autos que o denunciado
Júlio Cezar Ferreira
, genitor de Guilherme, na tentativa de impedir as diligenciais Policiais, tentou agredir o SD/PMES Anderson Cézar de Azevedo (auto de resistência de fls. 44)', bem como desferiu um soco na viatura VTR 335, placa OVL 9821, vindo a amassá-la, conforme laudo pericial de fls. 113/118. (...)”.

Devidamente processado, o réu
Júlio Cezar Ferreira

foi condenado pela prática do crime previsto no art. 163, inciso III, e art. 329, ambos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A autoria e a
materialidade
dos crimes restam devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Auto de Resistência, Laudo Pericial (todos do Inquérito Policial em apenso, doc. 00066922420188080048.pdf), bem como pela prova oral colhida no curso da ação penal.

A autoria, por sua vez, também resta comprovada diante da prova testemunhal e da confissão do apelante, ambos em juízo.

Em juízo, o Policial Militar Gabriel Batista Amorim declarou “
que o pai dele estava no local e tentou impedir a guarnição de fazer o serviço e salvo engano ele danificou a viatura; que o pai tentou partir pra cima da guarnição e salvo engano ele tentou acertar o cabo Anderson com um golpe
”;

No mesmo sentido, o Policial Militar Anderson Cézar de Azevedo Teixeira relatou “
que quando se constatou que o filho do réu estava de posse dos materiais furtados e foram algemar ele,
o réu veio tentar tirar ele das mãos da polícia
e usaram espargidor de pimenta e colocaram o filho do réu uno cofre;
que o réu continuou investindo contra a guarnição e dando socos e chutes e em um momento ele deu um soco na viatura, na parte do porta malas, em cima da lanterna; que ele ia dar um soco no depoente e saiu e pegou no carro
; que foram usados os meios necessários para contê-lo e quando cessou a violência dele, cessou a da polícia e foi usada técnicas de imobilização e não foi usado bastão
”.

Com depoimento diverso, o apelante em juízo afirma “
q
ue nega os fatos narrados na exordial; que seu irmão falou que estavam espancando seu filho e não aceitou isso não e pediu para abrir a viatura para ver se seu filho estava bem; que foi agredido pelos policiais e não fez nada, pois não pode fazer nada mesmo; que não deu socos e chutes e apenas se defendeu; que tinha dois policiais; que tinha um pessoal bebendo pois tinha jogo do flamengo e eles acharam abuso do policial, pois foi agressivo; que eles machucaram sua orelha; que não pode chamar as pessoas como testemunha para resolver seu problema
”.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Portanto, entendo que resta cristalino que o apelante praticou os fatos descritos na denúncia, reagindo de modo furioso e desproporcional ao ato policial, que ocorria dentro da regularidade e da legalidade.

Deste modo, diante de todas as provas colacionadas para o bojo dos autos, entendo que agiu com o costumeiro acerto o juízo de primeiro grau, restando devidamente comprovada a prática dos crimes de dano e resistência pelo apelante, não se sustentando a tese absolutória por insuficiência probatória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)